Tribunal: TJES
Processo: 5004051-40.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004051-40.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANA MARIA DE NARDI DA ENCARNACAO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS. SAQUES. DESCONTOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. VALORES REMANESCENTES A SEREM COBRADOS PELO REQUERIDO OU COMPENSADOS, CONFORME INTERESSE DAS PARTES. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO (R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente proferido pelo Dr. Murilo Ribeiro Ferreira.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004051-40.2024.8.08.0030
Recorrente: BANCO BMG S/A
Recorrida: ANA MARIA DE NARDI DA ENCARNAÇÃO
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS. SAQUES. DESCONTOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. VALORES REMANESCENTES A SEREM COBRADOS PELO REQUERIDO OU COMPENSADOS, CONFORME INTERESSE DAS PARTES. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO (R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS. (1). TESE AUTORAL.
ANA MARIA DE NARDI DA ENCARNAÇÃO, DEVIDAMENTE QUALIFICADA NOS AUTOS, INGRESSOU COM A PRESENTE AÇÃO EM FACE DE BANCO BMG S/A, OBJETIVANDO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, BEM COMO DANOS MATERIAIS E MORAIS, ORIUNDOS DE SUPOSTA CONTRATAÇÃO INEXISTENTE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NO EXÓRDIO ALEGA A PARTE AUTORA QUE É APOSENTADA E PENSIONISTA PELO INSS E NOTOU EM SEUS BENEFÍCIOS DESCONTOS RELATIVOS A EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC E RCC, ORIUNDOS DE CARTÕES DE CRÉDITO NÃO CONTRATADOS. QUE NUNCA RECEBEU TAIS CARTÕES, NEM FEZ SEU USO, DESEJANDO APENAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESTE MODO, VEM SENDO INDEVIDAMENTE COBRADA POR CONTRATAÇÃO INDEVIDA, PLEITEANDO, DESTA FORMA, A RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ALÉM DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.
(2). ANTÍTESE.
LADO OUTRO, A PARTE RÉ AFIRMA QUE HOUVE A EFETIVA CONTRATAÇÃO DOS CARTÕES EM QUESTÃO, HAJA VISTA A CIÊNCIA PRÉVIA DA PARTE AUTORA ACERCA DO PRODUTO CONTRATADO E DE SUAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PARA ALÉM DISSO, HAJA VISTA A LEGALIDADE DO SERVIÇO EM QUESTÃO E DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES, NÃO HÁ DE SE FALAR EM ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para: i) CONDENAR
o banco réu a pagar a título de danos morais para a autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Esclareço que o valor foi fixado por arbitramento, quantia esta já atualizada ao tempo desta sentença, à qual deve ser acrescida de correção monetária a partir do arbitramento (Inteligência da Súm. 362/STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN,
a partir da citação (responsabilidade contratual);
ii) DECLARAR a nulidade da relação contratual entre as partes, relativa aos contratos discutidos nesta ação; Iii) AUTORIZAR
o réu a proceder com o desconto das parcelas até a quitação do saldo devedor adquirido pelo autor, qual seja, a cobrança de 11 parcelas no valor modal de R$ 44,02, referente ao contrato
Nº 5820718
; a cobrança de 14 parcelas no valor modal de R$ 51,27, referente ao contrato
Nº 18337408
; a cobrança de 13 parcelas no valor modal de R$ 51,27, referente ao contrato
Nº 18318875
, e a cobrança de 44 parcelas no valor modal de R$ 41,46, referente ao contrato
N° 5830801
, podendo ser feita, caso seja interesse das partes, a compensação entre os valores devidos pela parte ré – danos materiais e morais – e o valor do saldo devedor em aberto da parte autora. .Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE, ADUZ QUE A SENTENÇA É
EXTRA PETITA
, POIS O JUÍZO
A QUO
DETERMINOU A CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL, O QUE NÃO FOI PEDIDO PELA RECORRIDA. NO MÉRITO, EM SÍNTESE, DEFENDE A VALIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. AO FINAL, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
INICIALMENTE, EMBORA AUSENTE, NA PETIÇÃO INICIAL, O PEDIDO EXPRESSO DE CONVERSÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM JULGAMENTO
EXTRA PETITA
, POIS ALÉM DE RESTAR COMPROVADO NOS AUTOS QUE A RECORRIDA CONTRATOU EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, O JUÍZO
A QUO
ADOTOU UMA INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA, LIGADA AO OBJETO DA LIDE, A EXPOSIÇÃO DE FORMA PORMENORIZADA E LÓGICA DA MOTIVAÇÃO ADOTADA, BEM COMO BASEADA EM FATOS LIGADOS AO FATO-BASE. LOGO, A REFERIDA IMPUGNAÇÃO DO BANCO RECORRENTE NÃO MERECE PROSPERAR. NESTE SENTIDO:
ENUNCIADO Nº 29.1
– NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, MAS TÃO SOMENTE A REVISÃO DA CLÁUSULA PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM, PODERÁ HAVER A ADEQUAÇÃO CONTRATUAL.
(7). DO MÉRITO.
CINGE-SE A CONTROVÉRSIA RECURSAL EM DETERMINAR SE HOUVE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DOS CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADOS PELA AUTORA, A JUSTIFICAR A RECONFIGURAÇÃO DO CONTRATO. POIS BEM. A RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL VERTIDA NOS AUTOS É NITIDAMENTE DE CONSUMO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º E 3º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. É CEDIÇO QUE A INFORMAÇÃO É DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR, NOS TERMOS DO ARTIGO 6º, INCISO III, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ASSEGURANDO A IGUALDADE MATERIAL E FORMAL, DIANTE DO SEU DÉFICIT INFORMACIONAL E ENSEJA, EM SUA AUSÊNCIA DE FORMA ADEQUADA E CLARA, INCLUSIVE, A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS FORNECEDORES DOS SERVIÇOS, CONFORME PARTE FINAL DO ARTIGO 14, CDC. NESSE SENTIDO, É EVIDENTE QUE O RECORRENTE POSSUI O DEVER DE INFORMAR, PERANTE O CONSUMIDOR, SOBRE SEUS SERVIÇOS, DE MANEIRA ADEQUADA E CLARA, COM A DEVIDA ESPECIFICAÇÃO CORRETA DE SUAS CARACTERÍSTICAS, COMPOSIÇÃO, TRIBUTOS INCIDENTES E PREÇO, BEM COMO SOBRE OS RISCOS QUE APRESENTAM, DE MODO A DEMONSTRAR PERFEITO ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E DA BOA-FÉ DAS RELAÇÕES DE CONSUMO. DA DETIDA ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO, VERIFICO QUE O RECORRENTE, APESAR DA ALEGAÇÃO DE HIGIDEZ DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS E DA JUNTADA DOS CONTRATOS, NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR QUE FORNECEU TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À CONSUMIDORA, DE MODO A DEIXAR CLARO O TIPO DE CONTRATAÇÃO QUE ESTAVA SENDO REALIZADO, UMA VEZ QUE HÁ DIFERENÇA CONSIDERÁVEL ENTRE A MODALIDADE CELEBRADA E ÀQUELA QUE A RECORRIDA INTENCIONAVA FAZER, QUAL SEJA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, O QUE CONFIGURA O ERRO, NOS TERMOS DO ARTIGO 138 E 139 DO CC E ARTIGO 46 DO CDC. DIGO ISSO, POIS
IN CASU,
RESTOU DEMONSTRADO QUE A RECORRIDA EFETUOU SAQUES REFERENTES AOS CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO, NO ENTANTO, EMBORA SE UTILIZE A PALAVRA “SAQUE”, OS VALORES FORAM
TRANSFERIDOS
PARA A CONTA DA AUTORA, NÃO SENDO NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO. ASSIM, CONSIDERANDO QUE
A PARTE REQUERIDA NÃO DEMONSTROU A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO, PELA AUTORA, É POSSÍVEL VERIFICAR QUE A CONSUMIDORA NÃO TINHA NENHUMA PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÕES DE CRÉDITO
, BUSCANDO APENAS CONTRAIR OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. OUTROSSIM, CUMPRE RESSALTAR QUE NÃO FORA ACOSTADO AO FEITO PROVA DO RECEBIMENTO DOS CARTÕES PELA CONSUMIDORA OU DA SOLICITAÇÃO DE DESBLOQUEIO DOS MESMOS, A COMPROVAR A EFETIVA ADESÃO AO SERVIÇO, FATO ESTE QUE DEMONSTRA, EM VERDADE, QUE OS CARTÕES NUNCA FORAM SEQUER RECEBIDOS PELA RECORRIDA. ASSIM, A RECONFIGURAÇÃO DO CONTRATO, OPERADA PELA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ALINHA-SE AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA TRANSPARÊNCIA E DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR, CORRIGINDO UMA MANIFESTA ASSIMETRIA INFORMACIONAL E DE PODER NA RELAÇÃO DE CONSUMO. ESSA MEDIDA, AMPARADA PELO ART. 6º DA LEI Nº 9.099/95, QUE AUTORIZA O JUIZ A ADOTAR A DECISÃO QUE REPUTAR MAIS JUSTA E EQUÂNIME, É SALUTAR PARA PRESERVAR A VONTADE REAL DO CONSUMIDOR. POR CONSEGUINTE, COMO RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE OCORRERAM DESCONTOS NOS PROVENTOS DA RECORRIDA E, TENDO O JUÍZO
A QUO
ACERTADAMENTE CONSTATADO A EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR A SER QUITADO PELA AUTORA/RECORRIDA, FICA AUTORIZADA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A PROMOVER COBRANÇA EM FACE DA REQUERENTE DO SALDO REMANESCENTE PENDENTE DE QUITAÇÃO OU, CASO SEJA DE INTERESSE DAS PARTES, A PROMOVER A COMPENSAÇÃO DOS VALORES, NOS TERMOS EXPRESSAMENTE PREVISTOS NA SENTENÇA. NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, TENHO QUE A RECORRIDA FAZ JUS A INDENIZAÇÃO, DEVIDO A EXTREMA ABUSIVIDADE DA PRÁTICA ADOTADA PELO RECORRENTE, QUE AO VICIAR OU DESCUMPRIR COM INFORMAÇÕES ÀS QUAIS DEVIA SE ATER E PROPAGAR AO CONSUMIDOR, QUANDO DA CONFECÇÃO DOS PACTOS, INTENTOU DAR VIDA A UM NEGÓCIO QUE O BENEFICIARIA
AD INFINITUM
. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA SUA FIXAÇÃO, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO RAZOÁVEL MINORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), QUANTIA SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR O RECORRENTE DE ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.
(8). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E NO MÉRITO,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, REFORMANDO A SENTENÇA OBJURGADA TÃO SOMENTE PARA MINORAR OS DANOS MORAIS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA QUANTO AOS DEMAIS TERMOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO RECORRENTE.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Ressalto, por oportuno, que o presente caso trata de 04 contratos diversos, sendo razoável e proporcional, a meu ver, o
quantum
fixado a título de danos morais.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 500405140.2024.8.08.0030

REVISOR: JUIZ ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Pedindo vênia para divergir do judicioso voto do eminente Relator, para acompanhar o voto divergente do eminente Revisor, no sentido de manter a sentença de procedência do pedido , eis que , conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, tendo dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores hipossuficientes, bem como juntar documentação comprobatória do efetivo cumprimento deste dever e, comprovada a falha, sem qualquer contribuição do consumidor, deveria ter providenciado a resolução da questão. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito ao autor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

No tocante à ofensa moral, acolho entendimento na sentença de que “No que tange ao quantum devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima. Nessa esteira, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa, a extensão do dano e o fato de que a ré realizou quatro contratos de cartão de crédito consignado, sendo que em nenhum destes houve a efetiva utilização do cartão, sendo realizado apenas o saque de valores, são fatores que juntos permitem reduzir a condenação para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o réu a adotar semelhante postura negligente no futuro.”

Destaco, ainda, ser público e notório o descaso com o qual os consumidores que buscam as vias administrativas estão sendo submetidos, sujeitando os usuários, muitas das vezes, a longo tempo de espera em call centers ou filas. Todavia, quando nem as leis e regulamentos que buscam garantir o tratamento condigno e respeitoso ao cidadão logram modificar a política desidiosa das instituições prestadoras de serviços, cabe a pessoa atingida, no caso, a parte autora , buscar no Judiciário a garantia dos seus direitos.

Sem mais delonga, percebe-se a ocorrência do dano moral indenizável, o qual não decorreu propriamente da cobrança indevida e da ameaça de negativação, mas do sentimento de indignação e impotência certamente experimentado pela parte apelante com a falta de atenção que lhe foi dedicada e o tempo livre perdido .

Conclui-se, desta forma, que a parte recorrida não prestou serviços a contento, impondo-se o reconhecimento de que a via crucis enfrentada pelo autor, em busca de solução de algo que não deu causa , não constitui mero dissabor, ensejando, portanto, a reparação por dano moral, conquanto capaz de causar impaciência, angústia, desgaste físico, sensação de descaso e irritação, perda de tempo injustificada, impressões estas que, indiscutivelmente, provocam um sofrimento íntimo além dos meros aborrecimentos próprios do cotidiano.

Assim conheço e nego provimento ao recurso do Requerido.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.